Tribunal: TJBA
Processo: 8125518-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125518-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELMA MARIA ARAUJO SANTANA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL Nº 14.250/2020. ALTERAÇÃO DO ART. 69 DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA QUE EXCEDE O TRIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DÉFICIT ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME TRIBUTÁRIO. TEMA 163 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora pública inativa do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos de aposentadoria e de restituição dos valores descontados, sob o argumento de que a contribuição previdenciária estaria incidindo sobre verbas não incorporáveis aos proventos, em afronta ao Tema 163 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 163 do STF se aplica à contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidora já aposentada; (ii) estabelecer se é legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que excede o triplo do salário mínimo, com fundamento no art. 69 da Lei Estadual nº 11.357/2009, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.250/2020; e (iii) determinar se a Apelante tem direito à restituição dos valores descontados e à tutela de evidência postulada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 163 do STF não se aplica diretamente ao caso, pois trata da não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias ou não incorporáveis percebidas por servidor público, enquanto a controvérsia envolve contribuição incidente sobre proventos de servidora já aposentada, regida por disciplina constitucional e legislação estadual próprias. 4. O art. 69 da Lei Estadual nº 11.357/2009, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.250/2020, prevê a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, com percentual igual ao dos servidores titulares de cargos efetivos. 5. O art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, autoriza, quando houver déficit atuarial, a incidência de contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o salário mínimo. 6. A legislação baiana adota parâmetro menos gravoso que o autorizado pela Constituição Federal, pois faz incidir a contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excede o triplo do salário mínimo. 7. Os contracheques referentes aos meses de maio a agosto de 2024 demonstram que a contribuição previdenciária incidiu apenas sobre a diferença entre o vencimento da Apelante, de R$ 5.779,27, e o triplo do salário mínimo então vigente, de R$ 4.236,00, resultando em base de cálculo de R$ 1.543,27, sobre a qual se aplicou a alíquota de 14%. 8. A Apelante não comprova a inexistência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado da Bahia, ônus que lhe incumbia por pretender afastar a aplicação de norma legal em vigor, dotada de presunção de constitucionalidade e legitimidade. 9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3105/DF, afasta a existência de direito adquirido à não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, reconhecendo a natureza tributária da contribuição e a inexistência de imunidade absoluta dos proventos e pensões. 10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inativos e pensionistas após a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Estadual nº 14.250/2020, bem como afasta direito adquirido a regime jurídico-tributário anterior. 11. A regularidade da cobrança previdenciária afasta o pedido de restituição dos valores descontados, seja de forma simples, seja em dobro, e também impede a concessão da tutela de evidência, pois a prova documental demonstra a observância da base de cálculo legalmente prevista. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Tema 163 do STF não se aplica à contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidora já aposentada quando a controvérsia envolve regra constitucional e legislação estadual supervenientes à Emenda Constitucional nº 103/2019. 2. É legal a contribuição previdenciária incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que excede o triplo do salário mínimo, nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 11.357/2009, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.250/2020, quando não comprovada a inexistência de déficit atuarial. 3. Não há direito adquirido à não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria nem a regime jurídico-tributário anterior. 4. Reconhecida a regularidade da contribuição previdenciária, não há valores a restituir nem fundamento para a tutela de evidência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 40, § 18, 145, § 1º, 146, III, 149, caput e § 1º-A, 150, I, II e III, 194, 195, caput, II e § 6º, 201 e 201, § 2º; EC nº 41/2003, art. 4º, caput e parágrafo único, I e II; EC nº 103/2019; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 38 e 69; Lei Estadual nº 14.250/2020; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163; STF, ADI 3105/DF; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8020909-14.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, publicação em 27.07.2023; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8004016-11.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, publicação em 28.04.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029841-88.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, publicação em 03.02.2021. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8125518-06.2024.8.05.0001, em que é Apelante TELMA MARIA ARAÚJO SANTANA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.